Tribunal: TJDFT
Processo: 0703782-44.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703782-44.2020.8.07.0020 AGRAVANTE: L. C. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: RONE SAMPAIO DA SILVA AGRAVADO: BRADESCO SAÚDE S/A DESPACHO L. C. S. S. se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defende, ainda, a existência de divergência jurisprudencial entre o acórdão combatido e o entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004